Tribunal: TJPA
Processo: 0816305-59.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816305-59.2023.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS MAIA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0816305-59.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: WASCHINGTON MARCELO AMORIM DA SILVA.

PACIENTE: MARCOS MAIA RODRIGUES.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121,
CAPUT
E ARTIGO 135,
CAPUT
, AMBOS DO CPB.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA, SENDO A MESMA BASEADA NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA MEDIDA EXTREMA.
IMPROCEDÊNCIA
.
CUSTÓDIA MANTIDA NOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312, DO CPP, VISTO QUE NÃO FORAM APRESENTADOS FATOS NOVOS PELA DEFESA, SENDO INADEQUADA
A SU
A SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319, DO CPP.

EXCESSO DE PRAZO
PARA DA PRISÃO.
INCONVENIÊNCIA
.
PACIENTE PRONUNCIADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 21 DO STJ. PRISÃO
REAVALIADA E MANTIDA DURANTE A PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA NO DIA 19/10/2023
. QUALIDADES PESSOAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. As argumentações de falta de fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva, sendo a mesma baseada na gravidade abstrata do delito e ausência dos requisitos necessários da medida extrema, assim como suficiência das medidas cautelares diversas da prisão são descabidas, uma vez que a prisão vem sendo mantida para garantir a ordem pública, outrossim a defesa não apresentou fatos novos para a revogação da custódia, inviabilizando, até mesmo, a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP;

2. A arguição de excesso de prazo da prisão é improcedente, posto que no dia

19/10/2023, o paciente foi pronunciado, a custódia preventiva foi reavaliada, ocasião em que foi verificado que, não houve mudança superveniente do quadro fático, nem o desaparecimento dos requisitos e circunstâncias autorizadoras da manutenção da medida extrema, o que enseja a aplicação da Súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça, portanto inexiste excesso de prazo da prisão;

3. As qualidades pessoais são insuficientes, por si só, para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar o presente
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela
Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém. (PA), 23 de novembro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado Waschington Marcelo Amorim da Silva, em favor do paciente MARCOS MAIA RODRIGUES, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas, nos autos da Ação Penal nº 0800844-27.2023.8.14.0039.

O impetrante aduz que o paciente foi preso em flagrante no dia 19/02/2023, e teve a custódia convertida em preventiva durante a audiência de custódia realizada no dia seguinte, sendo mantida em audiência de instrução e julgamento efetivada no dia 22/05/2023, pela prática do crime previsto nos artigos 121 e 135, ambos do CPB.

Alega ainda, que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir por: a) falta de fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva, sendo a mesma baseada na gravidade abstrata do delito e ausência dos requisitos necessários da medida extrema; b) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; c) excesso de prazo da prisão; d) qualidades pessoais favoráveis. Por todo o exposto, requer, em sede de liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 16533562 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e acostadas aos autos (Doc. Id. nº 16626197 - páginas 1 a 3), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da Ordem (Doc. Id. nº 16626197 - páginas 1 a 4).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 19/02/2023, por volta das 16H20, na Rodovia na PA-125, próximo ao Frigorifico Fort Frigo e Posto de Gasolina Roda Viva, JK, cidade de Paragominas, Estado do Pará, o paciente cometeu o crime de homicídio e omissão de socorro em face do ciclista Alessandro de Lourenço Lima.

Depreende-se ainda dos autos que, a vítima trafegava de bicicleta na companhia de amigos e familiares pelo acostamento da Rodovia PA-125, quando foi atropelada pelo coacto, que embriagado, conduzia perigosamente seu veículo Pick-up modelo L200 GLS, cor preta, placa NSO7B28 realizando manobras em zig-zag e em alta velocidade.

Colhe-se também dos autos que horas antes do evento que culminou na morte de Alessandro de Lourenço de Lima. O paciente desde cedo ingeria bebida alcoólica bem como realizava manobras perigosas em via pública.

Em investigação pela Polícia Civil, autorizada por Mandado Judicial de Busca e Apreensão, verificou-se no aparelho celular do coacto que o paciente ingeria bebida alcoólica:

Horário: 09H00 consumo de 03 (três) cervejas, saindo do local às 11H00.

Horário: 12H28 Mensagens de texto trocadas entre o paciente e um contato de nome Silvana, onde evidencia-se a condução do coacto no veículo caminhonete NSO7B28 sob bebida alcoólica.

Cerca de uma hora depois, o paciente voltou ao estabelecimento comercial “Nosso Bar” para consumir mais 06 (seis) cervejas, permanecendo no local até as 16H00 aproximadamente (fato confirmado por Francisco Acelino e Antônio dos Santos Moura Júnior, dono do comércio de bebidas e amigo respectivamente).

No decorrer do período constata-se um novo diálogo entre o coacto e Silvana, onde este afirma que “estava para o crime”.

Trafegava de maneira perigosa:

Horário 15H54, o paciente chega no pátio de posto de combustível, em velocidade desproporcional realizado uma curva acentuada, quase provocando um acidente, onde conversou com um casal de motocicleta, saindo logo em seguida, arrastando pneu, na Rodovia PA-125.

Horário 15H54M50S sai do local “cantando pneu”

Horário: 16H25M, o paciente envia foto do veículo destruído em razão do acidente por ele provocado à Silvana.

Os fatos demonstram que o paciente assumiu livre e deliberadamente risco em matar, pois ingeriu bebida alcoólica desde cedo, realizando manobras perigosas em alta velocidade que poderiam ter sido agravadas em razão de um número maior de vítimas.

Ademais, ao atingir a vítima, que sem defesa estava estirada ao chão, o coacto sequer parou seu veículo, prosseguindo ainda em sua jornada sem ao menos efetuar ligação para atendimento médico ao ofendido.

Eis os fatos.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO, AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA MEDIDA EXTREMA E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Examinando os autos, principalmente a decisão que manteve prisão preventiva, percebe-se que o juízo
a quo
fundamentou escorreitamente a decisão, por se encontrarem presentes os requisitos previstos no artigo 312, do CPP.

Está configurada a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos, por sua vez, a necessidade da prisão cautelar do paciente encontra-se motivada em dados concretos, visto que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, inviabilizando, a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares do artigo 319, do CPP, conforme se lê da decisão que manteve a custódia preventiva
in verbis
:

[...]A defesa trouxe aos autos alegações de que a prisão preventiva decretada por este juízo em desfavor do denunciado deveria ser revogada frente ao excesso de prazo para o término da instrução processual.

Ocorre que não foram trazidos qualquer documento ou fato novo, permanecendo inalterado o cenário fático que redundou na decisão que decretou a conversão da prisão em flagrante em preventiva, permanecendo inalterada a afetação da ordem pública, a qual foi violada pelo crime, em tese praticado, frente a gravidade em concreto do delito, bem como a perplexidade causada perante a sociedade.

Oportunamente, resta claro que o denunciado, caso fosse colocado em liberdade, continuaria fragilizando a ordem pública, frente a repercussão negativa do crime.

Sendo assim, é inegável a presença dos requisitos basilares para a decretação da prisão preventiva, como o fumus commissi delicti, havendo prova da existência do crime e indícios de autoria.

Quanto ao periculum libertatis, estão dispostos no artigo 312 do CPP, sendo a garantia da ordem pública, visto que a mesma foi molestada após o crime cometido.

Nesta senda, não há o que se falar em constrangimento ilegal ou excesso de prazo, tendo em vista que este juízo vem respeitando o devido processo legal, bem como todos os prazos de reavaliação da necessidade de segregação cautelar do denunciado.[...]

Ao adverso do que a impetração tenta fazer crer, as decisões que mantém a custódia não acarretam constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão, especialmente, para garantia da ordem pública, o que inviabiliza, inclusive, a substituição da custódia extrema por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP, evitando que o paciente cometa novos crimes.

DO EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO

Inexiste excesso de prazo da prisão, uma vez que no dia 19/10/2023, o paciente foi pronunciado, a custódia preventiva foi reavaliada, ocasião em que foi verificado que, não houve mudança superveniente do quadro fático, nem o desaparecimento dos requisitos e circunstâncias autorizadoras da manutenção da medida extrema, o que enseja a aplicação da Súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço e denego a Ordem do
Habeas Corpus
, tudo nos termos da fundamentação.

Belém. (PA), 23 de novembro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 24/11/2023